Tribunal: TCU
Processo: 011.119/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9413/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II; da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235, caput e 237, inciso IV; do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, e em arquivar os autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.119/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Seridó - PB. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura do Municipal de São Vicente do Seridó/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 1.6.1.1. a adesão a ata de registro de preços sem normativo regulamentador do município contraria o art. 15, § 3o, da Lei no 8.666/1993; 1.6.1.2. a não utilização de outras fontes de pesquisa de preços, além de consulta a potenciais fornecedores, para aferir a vantagem da adesão a ata de registo de preços contraria o art. 15, V, da Lei no 8.666/1993 c/c art. 22, caput, Decreto no 7.892/2013; 1.6.1.3. a ausência de justificativa suficiente e específica para a realização de adesão a ata de registro de preços contraria o art. 3o da Lei 8.666/1993, o princípio da motivação dos atos administrativos e o art. 22, caput, Decreto no 7.892/2013; 1.6.1.4. a ausência de informação sobre o quantitativo de itens solicitados em adesões a ata de registro de preços no documento de anuência do órgão gerenciador contraria o art. 22, § 4o, do Decreto no 7.892/2013, em sua redação original; 1.6.1.5. a ausência de previsão em edital de possibilidade de adesões à ata de registro de preços decorrente contraria o art. 9, III, do Decreto 7.892/2013; 1.6.1.6. a ausência de manifestação da empresa contratada para os fornecimentos da ata de registro de preços no sentido de que a adesão de carona não prejudicaria suas obrigações presentes e futuras contraria a segunda parte do art. 22, §2o, do Decreto 7.892/2013; 1.6.1.7. a utilização de parecer jurídico sintético e genérico contraria o inciso VI e o parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante, a Sra. Maria Graciete do Nascimento Dantas (CPF: XXX.247.548-XX) e a Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó;